Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO BENS. PESQUISA BACENJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante da sua eficácia para a efetiva prestação jurisdicional no que pertine à localização e bloqueio de bens, entendo que tal consulta deve ser prontamente utilizada, mormente considerado que até a presente data a parte agravante não obteve êxito em localizar bens aptos à penhora.
2. No caso em exame é fácil observar que o agravante sempre esteve firme no seu intento quanto ao recebimento do que lhe era devido, envidando esforços nesse sentido, restando demonstrado que exauriu suas diligências na busca pela localização de bens passíveis de penhora, tanto que o Juiz de origem chegou a deferir pesquisas junto aos sistemas mencionados.
3. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levado em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora eletrônica, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva.
4. Agravo conhecido e provido.